Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mário Oliveira Costa –, acolhera a impugnação à penhora por ele formulada e desconstituíra a constrição incidente sobre o imóvel constituído pelo apartamento no 14 (quatorze), localizado no 1a Andar ou 3o Pavimento do Edifício Helena Ricci, situado no Largo do Redentor no 46, no 2o subdistrito – Liberdade, objeto da matrícula no 100.244 do Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo Capital, sob o prisma de que trata-se de bem de família. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a penhora sobre o imóvel de titularidade do agravado, e, outrossim, o deferimento da pretensão de inscrição do nome do agravo em cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o imóvel individualizado, sobre o qual incidira a penhora, não constitui bem de família. Sustentara que a penhora desse bem traduz a única forma possível para a quitação do crédito executado, que alcança a monta de R$647.348,77 (seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). Assinalara que é entidade fechada de previdência complementar e precisa recuperar os valores retirados indevidamente do plano de benefício para garantir o benefício previdenciário de seus participantes. Esclarecera que o imóvel penhorado fora adquirido no curso do cumprimento de sentença e, para essa finalidade, o agravado firmara contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 08.02.2008. Observara que, logo após o levantamento indevido dos valores ora executados, o agravado quitara o saldo devedor do financiamento e cancelara o gravame de alienação fiduciária em garantia, integralizando a propriedade do imóvel em seu nome, na data de 15.05.2008. Destacara que, em consonância com a regra albergada no artigo 833, §1o do estatuto processual, a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. Defendera que sobeja impassível de dúvidas que a aquisição do imóvel penhorado ocorrera com recursos financeiros originários da própria entidade de previdência privada, não ressoando possível que seja considerado impenhorável sob ótica do bem de família. Acentuara que, na hipótese, o instituto da impenhorabilidade do bem de família está sendo usada para fraudar credor e validar a prática de abuso de direito por parte do devedor que se beneficia de sua própria torpeza. Registrara que, nesse contexto, a decisão arrostada “deve ser reformada para possibilitar a penhora do imóvel e demais atos constritivos no bojo da execução, visto que o imóvel não é bem de família, por ter sido adquirido com recursos indevidos, justamente aqueles subtraídos indevidamente da agravante[1].” Informara, demais disso, que o crédito executado remonta ao ano de 2008, devendo ser adotadas medidas atípicas necessárias para a satisfação da dívida exequenda, notadamente a inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito via sistema Serasajud. Defendera a legalidade da medida coercitiva indireta pretendida como forma de satisfação da obrigação exequenda, porquanto encerra forma de execução indireta autorizada pelo legislador processual, sendo imperioso, portanto, o deferimento da tutela recursal postulada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Regius Sociedade Civil de Previdência Privada em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mário Oliveira Costa –, acolhera a impugnação à penhora por ele formulada e desconstituíra a constrição incidente sobre o imóvel constituído pelo apartamento no 14 (quatorze), localizado no 1a Andar ou 3o Pavimento do Edifício Helena Ricci, situado no Largo do Redentor no 46, no 2o subdistrito – Liberdade, objeto da matrícula no 100.244 do Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo Capital, sob o prisma de que trata-se de bem de família. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mantendo-se a penhora sobre o imóvel de titularidade do agravado, e, outrossim, o deferimento da pretensão de inscrição do nome do agravo em cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser preservada a penhora que recai sobre o imóvel residencial individualizado como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que persegue a agravante através do executivo que maneja em desfavor do agravado, ou se, ao contrário, o imóvel, a par de ser de natureza residencial, é utilizado como residência pelo agravado, qualificando-o como bem de família e tornando-o impenhorável para realização do débito exequendo. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Consignada essa assertiva, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a ser visualizada a situação submetida a exame. Com efeito, ainda no ano de 1996, 10 (dez) ex-participantes do plano de benefícios da agravada, dentre os quais se incluía o agravado – Mário Oliveira Costa –, assistidos pela advogada Dra. Maria Eufrásia, ajuizaram ação de conhecimento - processo no 45.492/96 -, em desfavor da agravante - Regius - Sociedade Civil de Previdência Privada - almejando a condenação da entidade à restituição das quantias pagas a título de contribuições patronais e pessoais vertidas à entidade, com a aplicação da correção monetária plena, com os expurgos inflacionários dos meses de janeiro/89, março e abril/90 e fevereiro/91, deduzidas as importâncias já restituídas ao se desligarem do plano. Aludida pretensão fora originalmente rejeitada, contudo, o apelo aviado pelos ex-participantes fora provido e a entidade de previdência privada condenada a corrigir as contribuições que devolvera mediante a aplicação dos índices individualizados na inicial, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo devidamente acrescido dos juros legais, contados a partir da citação[2]. Transitado em julgado o decidido, os ex-participantes deflagraram o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado[3]. A entidade de previdência complementar, ora agravante, intimada para pagar, depositara o valor do crédito executado e aviara impugnação[4] suscitando, dentre outras matérias, a prescrição do direito dos ex-participantes. O juízo singular rejeitara a impugnação[5] e deferira o levantamento, pelos então exequentes, da quantia depositada em juízo[6]. Ante o decidido, entre os dias 24 e 30 de março de 2008, foram expedidos alvarás de levantamento em favor dos ex-participantes e de sua advogada, alcançando as seguintes quantias: (i) R$2.309.805,35 (dois milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos)[7]; (ii) R$572.799,24 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)[8]; (iii) R$79.322,85 (setenta e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)[9]; (iv) R$430.189,48 (quatrocentos e trinta mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)[10]; (v) R$167.369,63 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)[11]; (vi) R$996.648,75 (novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)[12]; (vii) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)[13]. Ocorre que a entidade previdenciária, ora agravante, aviara agravo de instrumento – processo no 2008.00.2.003855-0[14] – em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, tendo o recurso sido provido para se afirmar a prescrição da pretensão formulada pelos ex-participantes e extinguir o cumprimento de sentença por eles promovidos[15]. Diante da resolução promovida ao AGI no 2008.00.2.003855-0, fora determinara a inversão da polaridade do cumprimento de sentença, e a ora agravante deflagrara cumprimento provisório de sentença[16] - processo no 2009.01.1.001145-3 – visando a repetição do movimentado indevidamente, indicando o valor de seu crédito em R$8.679.982,88 (oito milhões, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Aviado o executivo, os executados, incluindo o ora agravado, foram regulamente intimados para pagarem o importe individualizado de acordo com o movimentado individualmente. No tocante ao cumprimento de sentença deflagrado em desfavor do ora agravado, indicara a agravante que o crédito executado alcançava a monta de R$647.348,77 (seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)[17]. O cumprimento de sentença tivera trânsito regular, havendo sido penhorado imóvel de titularidade do agravado constituído pelo apartamento no 14 (quatorze), localizado no 1o Andar ou 3o Pavimento do Edifício Helena Ricci, situado no Largo do Redentor no 46, no 2o subdistrito – Liberdade, objeto da matrícula no 100.244 do Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo Capital. O agravado, então, formulara impugnação à penhora[18], sustentando, em suma, que utiliza o imóvel individualizado como moradia e que, em consonância com as declarações de imposto de renda exibidas, não possui nenhum outro patrimônio passível de penhora, tratando-se, pois, de bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, notadamente quando constitui o único imóvel de sua titularidade. A insurgência formulada pelo agravado fora acolhida pelo provimento arrostado, que desconstituíra a penhora incidente sobre o imóvel, nos seguintes termos[19]: “(...) No mais, cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora do imóvel individualizado no documento de ID 142112677, qual seja, apartamento n.o 14 (quatorze), localizado no 1a Andar ou 3o Pavimento do "Edifício Helena Ricci", situado no Largo do Redentor n. 46, no 2o subdistrito - LIBERDADE, registrado no Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - Capital, sob a matrícula 100.244, de propriedade da parte executada (ID 142566400). O executado apresentou impugnação. Em sua peça, defende que o imóvel ostenta a qualificação de bem de família, sendo, pois, impenhorável. Ao final, pugna pela desconstituição da penhora (ID 144407264). Oportunizado o contraditório, bate-se o exequente pela rejeição da impugnação (ID 149503641). Argumenta que os recursos utilizados para adquirir o imóvel penhorado são, na verdade, do próprio exequente, uma vez que o presente cumprimento de sentença decorre do reconhecimento de levantamento indevido de valores. Eis o relato. DECIDO. A proteção ao bem de família encontra-se prevista na Lei no 8.009/1990. O art. 1o da referida Lei dispõe que ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.’ O art. 5o, da mesma Lei, por sua vez, dita que ‘Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente’. Para corroborar suas alegações, o executado anexou Declaração de Imposto de Renda do exercício 2022, ano-calendário 2021 (ID 144407266) e boleto de condomínio de ID 144407266. Os documentos anexados comprovam que, de fato, o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado e que se trata de sua residência familiar. Isso porque no campo de declaração de bens e direitos da Declaração de Imposto de Renda, verifica-se que o imóvel penhorado é o único declarado pelo executado como bem imóvel de sua propriedade. Além disso, consta na identificação do contribuinte da Declaração o endereço do imóvel penhorado como sendo o endereço atual da parte, o que é reforçado pelo boleto de condomínio anexado. Ressalto a presunção de veracidade das declarações prestadas pelos contribuintes na Declaração de Imposto de Renda, uma vez que a Lei no 8.137/90, em seu art. 2o, I, definiu como crime a conduta de "fazer declaração falsa ou omitir declarações sobre rendas, bens ou fatos, para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo’, não sendo anexadas pela parte contrária provas capazes de infirmar as informações lançadas no documento. Verifico, portanto, presentes os requisitos para o reconhecimento do imóvel penhorado como bem de família, a ensejar a desconstituição da penhora, diante da garantia de impenhorabilidade do bem. Por fim, anoto que a tese levantada pelo exequente na petição de ID 149503641, no sentido de que os recursos utilizados para adquirir o imóvel penhorado são, na verdade, do próprio exequente, uma vez que o presente cumprimento de sentença decorre do reconhecimento de levantamento indevido de valores, não se mostra relevante para caracterização ou não do imóvel como bem de família, tendo em vista que os requisitos para esse fim são os expressamente previstos na Lei. Assim, por todo o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 144407264 e, por conseguinte, DESCONSTITUO a penhora do imóvel individualizado no documento de ID 142112677, qual seja, apartamento n.o 14 (quatorze), localizado no 1a Andar ou 3o Pavimento do ‘Edifício Helena Ricci’, situado no Largo do Redentor n. 46, no 2o subdistrito - LIBERDADE, registrado no Cartório do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - Capital, sob a matrícula 100.244. Considerando que até então não foi lavrado termo de penhora, não houve anotação na matrícula do bem, a ensejar a determinação de retirada.” Alinhados os atos precedentes, consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, de conformidade com a certidão imobiliária[20] coligida aos autos, o agravado adquirira o imóvel individualizado em 14.02.2008, que, na mesma data fora alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal, ficando patente, portanto, que o agravado concertara contrato de financiamento com a instituição financeira individualizada com a finalidade de adquirir o imóvel nomeado. Outrossim, de conformidade com o histórico acima reproduzido, o ora agravado movimentara o valor que lhe fora assegurado indevidamente, nos meses de abril ou maio de 2008. Assinala-se que o cancelamento da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal fora promovido em maio de 2008[21]. Sob essa ótica, sobeja verossímil a alegação formulada pela agravante no sentido de que, de fato, parte do valor indevidamente levantado pelo agravado fora utilizado na quitação do saldo devedor do financiamento que concertara para a aquisição do imóvel indicado. Ocorre que aludida circunstância não altera o fato de que o imóvel individualizado constitui bem de família. É que, em consonância com a regra albergada no artigo 833, §1o do estatuto processual, a alegada impenhorabilidade do bem de família não será oponível na execução de dívida relativa ao próprio bem, como se infere do preceito legal que ora se reproduz: “Art. 833. (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.” Note-se que a exceção à regra da impenhorabilidade refere-se à dívida relativa ao próprio bem, incluindo-se a dívida contraída para a aquisição do imóvel. Comentando o preceito legal acima trasladado, José Miguel Garcia Medina[22] pontua o seguinte: “Não se considera impenhorável o bem de família, em execução movida ‘pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato’(art. 3.o, II, da Lei 8.009/1990). Decidiu-se, a respeito, que ‘o financiamento referido pelo legislador abarca operações de crédito destinadas à aquisição ou construção do imóvel residencial, podendo essas serem stricto sensu – decorrente de uma operação na qual a financiadora, mediante mútuo/empréstimo, fornece recursos para outra a fim de que essa possa executar benfeitorias ou aquisições específicas, segundo o previamente acordado – como aquelas em sentido amplo, nas quais se inclui o contrato de compra e venda em prestações, o consórcio ou a empreitada com pagamento parcelado durante ou após a entrega da obra, pois todas essas modalidades viabilizam a aquisição/construção do bem pelo tomador que não pode ou não deseja pagar o preço à vista’ (STJ, REsp 1.221.372/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4.a T., j. 15.10.2019).” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[23] que assim preceitua: “Em que pese a proteção do bem de família, entende o Superior Tribunal de Justiça que ‘é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3.o, VII, da Lei 8.009/1990’ (STJ, 2.a Seção, REsp 1.363.368/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21.11.2014, julgado sob o regime de repetitivo). Também entende a mesma Corte que é ‘admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimos obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3.o, V, da Lei 8.009/1990’ (STJ, 4.a Turma, AgInt no Agint no AREsp 927.036/MG, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 10.11.2017). Ademais, já compreendeu o Superior Tribunal de Justiça que, se o devedor voluntariamente ofereceu seu imóvel residencial em negociação de dívida para a quitação de obrigação decorrente de sua aquisição, não incide mais a proteção do bem (STJ, 3a Turma. AgInt no AREsp 1.420.192/SP. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 06.08.2019; de forma semelhante, v. STJ, 4a Turma. REsp 1.559.348/DF. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJe 05.08.2019). Ainda, é possível a penhora de vaga de garagem autônoma, desde que possua registro e matrícula próprios, ainda quando vinculados a bem de família (STJ, 4.a Turma, AgRg no AREsp 830.046/SC, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.09.2017).” Deflui do aduzido, então, que o estatuto processual excepcionara a impenhorabilidade do bem de família nas hipóteses em que a execução é movida pelo próprio titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel e, outrossim, à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Essas circunstâncias não se fazem presentes no caso, em que o agravado possivelmente utilizara os valores que lhe foram assegurados por decisão judicial precária,para quitar o saldo devedor do financiamento que concertara para a aquisição de imóvel residencial. Há que ser salientado que, conforme se extrai da declaração de imposto de renda[24] relativa ao exercício de 2021 exibida pelo agravado, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui o único patrimônio imobiliário de sua titularidade e, demais disso, o agravado reside no imóvel em companhia da família. Dessas inexoráveis inferências resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência dos agravados e de sua família, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[25], inclusive porque não se enquadram os débitos em execução, inclusive a parte que diz respeito a honorários advocatícios de sucumbência, nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[26] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, porque a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia dos agravados e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alfim, merece ser consignado que, no tocante à inscrição do nome do agravo em cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, conforme se infere dos autos, na data de 09.11.2022, a agravante formulara pedido almejando a realização de busca de ativos financeiros em nome do agravado no sistema Sniper, como se infere do abaixo reproduzido[27]: “(...) ANTE O EXPOSTO, considerando o tempo de tramitação deste feito, as medidas já empreendidas pela exequente para quitação do débito, a forma que o executado teima em não devolver os valores indevidamente extirpados da exequente – já reconhecidos pelo TJDFT e STJ, inclusive – requer seja determinada a busca de ativos financeiros e demais direitos em nome do Executado, por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), nova ferramenta do CNJ posta à disposição do TJDFT.” Com efeito, aludido pedido fora indeferido pelo juízo via de decisão[28] datada de 18.11.2022 e publicada no DJe, em 22.11.2022[29], nos seguintes termos: “Noutro giro, no que toca ao pleito de consulta ao sistema ‘Sniper’, cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. I.” Deve ser consignado que a agravante não insurgira-se contra aludido indeferimento, cingindo-se a postular nessa sede recursal a inscrição do nome do agravo em cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud. Ora, além da nuança de que não formulara pedido específico nesse sentido, a decisão arrostada resolvera especificamente a impugnação à penhora formulada pelo agravado. Essas circunstâncias inviabilizam o conhecimento da insurgência quanto ao tópico. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada almejando a inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda formulado perante o Juízo singular pedido de inscrição do nome do agravo em cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante almejando a modificação do regime de visitas ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo a quo a analisar o pedido que formulara almejando a inscrição do nome do agravo em cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside os agravados se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, torna-se impassível de constrição, ao menos nessa análise perfunctória. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45849567 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - “CIVIL. CONTRATO. PREVI. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS PARA FIM ESPECÍFICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A correção monetária não configura um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita e, por isso, ou traduz a recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda ou não corresponde ao conceito que da mesma se há de extrair. 2. Ausente a contraprestação futura, que autoriza o recolhimento dos depósitos, cumpre ao depositário restituir, integralmente, todos os valores recebidos em favor de beneficiário, independente de quem tenha efetuado dito recolhimento. Apelo provido. Maioria.” (APC 5304999 – 1a Turma Cível, Acórdão no 127715, Relator Designado: Valter Xavier, Publicado no DJU Seção 3, 02/08/2000, Pág. 13). [3] - Consulta ao andamento da ação no 45.492/96, no sítio eletrônico do TJDFT e ID Num. 32372863 - Pág. 49/50 (fls. 58/60) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [4] - ID Num. 32372863 - Pág. 86/100 (fls. 95/109) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [5] - ID Num. 32372863 - Pág. 102/109 (fls. 111/118) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [6] - Consulta ao andamento da ação no 45.492/96, no sítio eletrônico do TJDFT. ‘Vistos etc. REGIUS - SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA opõe Impugnação à Execução movida por JOSÉ PERES DA SILVA e OUTROS, contra as contas apresentadas pelos exeqüentes (fls. 1363/1377). Suscita a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 475-L, VI, do CPC, a ilegitimidade dos autores e conseqüente nulidade do título executivo judicial, porque a parte patronal relativa ao fundo previdenciário pertence ao empregador. No mérito, sustenta que o título executivo judicial não determinou a devolução da parte patronal, mas tão-somente das contribuições por eles vertidas ao fundo previdenciário, e que há excesso no quantum exeqüendo, em razão dos valores considerados das contribuições patronais, aos índices de correção monetária utilizados e quanto ao início dos juros de mora aplicados. Aduz que a jóia paga por JOSÉ PERES DA SILVA, refere-se a encargos contratuais, não sendo devida a sua devolução. Junta documentos e Planilha de Cálculos, esta acostada às fls. 1422/1443. Requer seja dado efeito suspensivo à Impugnação. (...) DECIDO (...) Prosseguindo, conforme asseverado anteriormente, a ação de conhecimento foi ajuizada em 18/09/1996, ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, cujo artigo 177 dispunha que "As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20(vinte) anos". Por tal razão, a prejudicial sequer foi discutida anteriormente. Desta feita, no caso em tela, tenho que o prazo prescricional para o requerimento da execução do julgado também é de vinte anos. Ressalto que ainda que se considere o prazo prescricional de cinco anos, este não transcorreu, porque: O trânsito em julgado do Agravo interposto pela REGIUS da decisão que não recebeu o Recurso Especial ocorreu em 08/04/2002. O prazo prescricional era vintenário. Todavia, foi editado, então, o novo Código Civil de 2002, o qual reduziu a prescrição em casos tais para cinco anos. Como não transcorreu mais da metade do prazo prescricional de vinte anos estipulado no antigo Código Civil de 1916, entre o trânsito em julgado do v. Acórdão e o pedido para execução de sentença, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos estipulado no art. 206, § 5o, I, do Código Civil/02, a teor da regra estipulada no art. 2028 do referido diploma legal. (...) Rejeito, pois a preliminar de mérito. Quanto ao efeito suspensivo vindicado, nos termos do art. 475-M do CPC, ‘A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o Juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.’ Na hipótese dos autos, a impugnante reputa como fundamentos relevantes a prescrição, a qual já foi verificada a sua inocorrência. (...) Em face das argumentações acima, REJEITO as preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade do título executivo, bem como a prescrição. Pelos motivos expostos, INDEFIRO o efeito suspensivo à impugnação, devendo as peças referentes a ela serem desentranhadas em autuadas em autos apartados a estes apensados, a teor do art. 475-M, § 2o, do CPC . Por conseqüência, DEFIRO o levantamento da quantia incontroversa pelos autores. Expeça-se o Alvará. (...) Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2008.” [7] - ID Num. 32372863 - Pág. 178 (fl. 187) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [8] - ID Num. 32372863 - Pág. 179 (fl. 188) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [9] - ID Num. 32372863 - Pág. 180 (fl. 189) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [10] - ID Num. 32372863 - Pág. 181 (fl. 190) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [11] - ID Num. 32372863 - Pág. 182 (fl. 191) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [12] - ID Num. 32372863 - Pág. 183 (fl. 192) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [13] - ID Num. 32372863 - Pág. 184 (fl. 193) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [14] - ID Num. 32372863 - Pág. 110/137 (fls. 119/137) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [15] - ID Num. 32372863 - Pág. 129/146 (fls. 138/156). – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. “DIREITO PROCESSAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQÜENAL. 1. ‘A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.’ Súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça 2. Conforme o entendimento acima especificado, as ações ajuizadas por ex-empregados objetivando recebimento de diferenças de índices de correção monetária incidentes sobre a restituição de contribuição de previdência privada deverão respeitar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3. Recurso provido.” (AGI 20080020038550, Acórdão no319929, 3a Turma Cível, Relator Designado: Mario-Zam Belmiro, Publicado no DJE: 15/09/2008. Pág.: 78). [16] - ID Num. 32372863 - Pág. 3/8 (fls. 17/22) – cumprimento de sentença no 0015314-89.2015.8.07.0001. [17] - ID Num. 125924817 - Pág. 7 (fl. 12) – ação principal. [18] - ID Num. 144407264 - Pág. 1/4 (fls. 2787/2790) – ação principal. [19] - ID Num. (fls. 2816/2819) – ação principal. [20] - ID Num. 142112677 - Pág. 2/3 (fls. 2769/2770) – ação principal. [21] - ID Num. 142112677 - Pág. 4 (fl. 2771) – ação principal. [22] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.163, in https://proview.thomsonreuters.com. [23] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.163, https://proview.thomsonreuters.com. [24] - ID Num. 144407266 - Pág. 1/4 (fls. 2791/2794) – ação principal. [25] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [26] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [27] - ID Num. 142112679 - Pág. 1 (fl. 2767) – ação principal. [28] - ID Num. 142566400 - Pág. 1/2 (fls. 2772/2773) – ação principal. [29] - ID Num. 143386628 - Pág. 1 (fl. 2775) – ação principal